Tribunal: TJMT
Processo: 0000268-23.2018.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos, etc.
Antes de adentrar à análise do recurso, é necessária manifestação sobre o pleito de concessão da gratuidade de justiça. Quanto a esse pedido, ressai dos autos que o apelante se limita a declarar a impossibilidade de arcar com as custas processuais em razão de estar passando por liquidação extrajudicial.
Salienta-se que não fora colacionado aos autos documento comprobatório algum que demonstre a alegada hipossuficiência.
Feitas essas considerações, destaca-se que os artigos 932 e 1.017, previstos no CPC, preconizam a necessidade de oportunizar ao recorrente, a juntada de documentos facultativos, em especial, declarações de imposto de renda, movimentações financeiras, entre outros, para demonstrar sua hipossuficiência.
Ante o exposto, antes de adentrar a análise do recurso, determino a intimação da apelante, para lhe oportunizar a juntada de documentos hábeis a comprovar sua hipossuficiência, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento.
Intime-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora